Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DO MONTANTE. NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória, por instituição bancária, com o objetivo de constituir crédito relativo aos valores não adimplidos devidos em decorrência da celebração de negócio jurídico de abertura de crédito bancário.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto.
3. No caso em exame a apelação é inadmissível em parte, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que examinou a exceção substancial de prescrição. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular.
4. Os devedores suscitaram objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta ausência da memória de cálculo, instrumento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 4.1. Na presente hipótese cuida-se de negócio jurídico de abertura de crédito bancário, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC. 4.2. Com efeito, o aludido instrumento é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pelos recorrentes, de que houve cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo.
5. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para capital de giro. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em negócio jurídico de abertura de crédito bancário.
6. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
7. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 7.1 Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.